Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713775-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIRGINIA VIOLETA MIRANDA MENDES SANTOS AGRAVADO: MARIA DOS REMEDIOS SAMPAIO GOMES, LUIZ PEREIRA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA VIOLETA MIRANDA MENDES SANTOS e Outro, ora executados/agravantes, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, em cumprimento de sentença movido em seu desfavor por LUIZ PEREIRA GOMES e Outro, ora exequentes/agravados, nos seguintes termos (ID no 189926877 - autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada por Virginia Violeta Miranda Mendes, víuva do executado falecido Froylan Pinto Mendes. Alega a impugnante a ocorrência da prescrição quinquenal, ao argumento de que a antecipação do vencimento das prestações com o inadimplemento do acordo também acarretou a antecipação da prescrição, pois o inadimplemento ocorreu em 2013 e os exequentes não apresentaram a pretensão executiva em tempo hábil. Asseverou, ainda, que o imóvel penhorado é a sede da residência da família, onde mantém sua residência e por isso é impenhorável. Pugna pelo reconhecimento da prescrição e pela desconstituição da penhora. No ID 185235625, a terceira/impugnante alegou irregularidade na representação processual dos exequentes, por serem estes idosos, com mais de 80 anos e a procuração ter sido outorgada em 2020, requerendo a suspensão do feito para que seja sanado o alegado vício. Intimados, os impugnados se manifestaram, conforme petição de ID 188239163, pleiteando a rejeição da impugnação e do pedido de suspensão do processo para regularização de sua representação processual, uma vez que o mandato outorgado permanece válido. É o relatório. Decido. Preliminarmente, analiso a alegação de vício na representação processual dos exequentes. Verifico, no entanto, que ela não merece prosperar, uma vez que consta procuração outorgada por instrumento público pelos exequentes a seu patrono, datada do ano de 2020, não havendo qualquer irregularidade ou vício. Assim, rejeito a alegação de irregularidade na representação processual dos exequentes. Passo à análise da prejudicial de prescrição. A sentença proferida nos autos condenou a empresa executada Froylan Engenharia Projetos e Comércio Limitada a pagar aos exequentes pensão mensal no valor de 2,12 salários-mínimos enquanto eles viverem ou até a data em que o filho falecido dos exequentes completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. No curso do processo o representante legal da empresa, Froylan Pinto Santos prestou caução fidejussória para garantia do pensionamento, razão pela qual foi incluído no polo passivo da ação. Tem-se que a partir de março de 2013 os executados passaram a inadimplir as pensões mensais, sendo que em 20/05/2014 (ID 4207149 - Pág. 4), os exequentes informaram o inadimplemento e requereram o cumprimento da sentença. Saliento que no acordo firmado entre as partes em 04/05/2007 não foram incluídas as pensões mensais vincendas, não havendo que se falar em antecipação de vencimento de tais prestações. Assim, não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal, pois o processo voltou a tramitar desde 2014, salientando que em 2018 foi determinada a penhora do imóvel objeto da presente impugnação e não houve períodos sem movimentação que acarretasse eventual prescrição intercorrente. Ressalto que houve inúmeras tentativas de localização da terceira/impugnante para realizar a sua intimação, contudo esta somente veio aos autos após a sua intimação por edital, quando esgotadas todas as demais diligências. Dessa forma, rejeito a prejudicial de prescrição. No que diz respeito à alegação de impenhorabilidade do bem imóvel situado à Rua Waldemar Falcão no 870, ap. 902, Edifício Numitor, bloco A, Horto Florestal, Salvador/BA, melhor sorte não assiste à impugnante, senão vejamos. Nas consultas realizadas pelos sistemas Infojud e SIEL constam o endereço residencial da terceira/impugnante em Brasília, na Qd. 05 do Setor de Mansões do Park Way. (ID 54572184). Saliento, ainda, que na matrícula deste bem consta que ele foi doado por Froylan e Virgínia aos filhos do casal, com usufruto vitalício destes. Importante ressaltar, ainda, que em outro processo judicial em trâmite neste TJDF, em uma tentativa de intimação pessoal da impugnante, por oficial de justiça, um funcionário da residência situada no Park Way informou que o Sr.Froylan e a Sra. Virginia estavam viajando, conforme documento juntado no ID 63050838. Do mesmo modo, na escritura pública de aceitação de herança e nomeação de inventariante, a terceira/impugnante informou que reside na Qd. 05 do Park Way, em Brasilia, documento este firmado em 10/02/2023. Por outro lado, na diligência de intimação da terceira/impugnante no endereço do imóvel penhorado, em Salvador, o agente de portaria do edifício informou ao oficial de justiça que esta havia se mudado do endereço havia mais de 05 (cinco) anos, isso no ano de 2020 (ID 71090538 - Pág. 8). Relevante ressaltar, ainda, que a penhora foi determinada em 01/03/2016 (ID 4207167 - Pág. 6) e lavrado o auto de penhora no dia 25/01/2018 (14781062 - Pág. 6). Diante de todo o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Intimem-se as partes e a terceira/impugnante. Oficie-se ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis de Salvador para que encaminhe a este Juízo cópia atualizada da matrícula do imóvel situado à Rua Waldemar Falcão no 870, ap. 902, Edifício Numitor, bloco A, Horto Florestal, Salvador/BA, fazendo constar que os exequentes são beneficiários da gratuidade de justiça. (...)”. Em suas razões recursais, a parte agravante defende, em síntese, a ocorrência da prescrição da pretensão executória, uma vez que fora realizado e homologado acordo entre as partes, cujos termos implicariam na prescrição da pretensão executória da parte agravada. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito no feito de origem, por se tratar de bem de família. Nesse contexto, alega que o respectivo imóvel é o único de sua propriedade e que este garante a sua moradia, sede familiar e subsistência. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, pelo qual pleiteia a reforma da r. Decisão impugnada, a fim de que seja declarada a prescrição da pretensão executória da dívida executada no feito de origem ou, subsidiariamente, que seja desconstituída a penhora sobre o imóvel localizado na Rua Waldemar Falcão, no 870, apt. no 902, Cond. Reserva Albalonga, Torre Numitor, Bloco “A”, Horto Florestal, Salvador/BA. Preparo regular (ID n° 58136493). Contrarrazões em ID n° 57887003. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto e passo à análise do pleito liminar. Conforme o relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VIRGINIA VIOLETA MIRANDA MENDES SANTOS e Outro, em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel localizado na Rua Waldemar Falcão, no 870, apt. no 902, Cond. Reserva Albalonga, Torre Numitor, Bloco “A”, Horto Florestal, Salvador/BA. A agravante sustenta, em síntese, que o imóvel penhorado é a sede da residência da família, onde mantém sua residência e por isso é impenhorável. Defende, ademais, que deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória da parte exequente e desconstituída a respectiva penhora. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, em que Froylan Engenharia, Projetos e Comércio Ltda foi condenada a pagar indenização por danos morais e pensão mensal aos exequentes no valor de 2,12 salários-mínimos enquanto eles viverem ou até a data em que o filho falecido dos exequentes completaria 65 anos de idade, o que ocorrer primeiro. Verifica-se que, em razão da inércia da parte devedora/agravante, os credores/agravados ajuizaram ação de execução em 25/11/2005 (ID n° 4207111). Registra-se, em tempo, que conforme consta do v. Acórdão de ID n° 4207108, foi dado parcial provimento a recurso interposto pela requerida/agravante, apenas para deferir a substituição da caução pecuniária imposta na Sentença exequenda, pela prestação de caução fidejussória para garantia do pensionamento. Tal fato, resultou na posterior penhora, realizada em 2016, do imóvel sito em Salvador, BA, através da Carta Precatória (ID 26544829). Dada continuidade à tramitação do feito, verifica-se que as partes transacionaram em 04/05/2007, tendo o respectivo acordo consignado que (ID n° 4207136): “(...) A DEVEDORA declara dever aos CREDORES a quantia de R$ 559.493,18 (quinhentos e cinquenta e nove mil quatrocentos e noventa e três reais e dezoito centavos) referente a condenação objeto da ação de indenização n° 2000.01.1.038931-7 (pensões vencidas, juros de pensão, indenização de danos morais e juros, indenização de dano material e juros, 10% de honorários advocatícios sobre total das pensões vencidas, danos morais e sobre 12 pensões vincendas, multa do art. 475-J do CPC e da malta diária fixada pelo descumprimento da obrigação da Froylan a pagar aos autores pensão mensal igual a 2,12 salários mínimos, abrangendo o 13° salário, devido desde a época do acidente, em 01.12.1993, até a data em que o falecido completaria 65 anos, ou seja, 08/06/2033 (...).”. Posteriormente, em 29/08/2008, foi proferida decisão (ID n° 4207144) na qual consignou-se o cumprimento integral dos termos acordados entre as partes, excluídas as prestações referentes à pensão mensal devida a partir de maio de 2007. Por fim, nota-se que em agosto de 2014 os ora agravados informaram que as parcelas devidas de março de 2013 até então não haviam sido pagas. Ao apresentar impugnação à execução dos respectivos valores, a parte agravante aduz que os termos do acordo firmado e homologado entre as partes implicariam a antecipação do vencimento das parcelas vincendas, de forma que, passados mais de 5 (cinco) anos entre o acordo firmado (2007) e a cobrança das parcelas não pagas desde março de 2013 (2014), estaria configurada a prescrição da pretensão executória. A agravante pleiteia, em síntese, a reforma da r. decisão agravada para que seja reconhecida a prescrição da pretensão executória e desconstituída a penhora que recaiu sobre o imóvel localizado na Rua Waldemar Falcão, no 870, apt. no 902, Cond. Reserva Albalonga, Torre Numitor, Bloco “A”, Horto Florestal, Salvador/BA. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. Não é a hipótese dos autos. De início, em relação aos termos do acordo firmado entre as partes, nota-se que este previu, expressamente, que seus termos abrangiam a dívida vencida até a elaboração de sua proposta, bem como as 12 parcelas vincendas referentes à pensão mensal devida à parte agravada. Nesse contexto, verifica-se também que a r. Decisão de ID n° 4207144, proferida em 29/08/2008, consignou o cumprimento integral dos termos acordados entre as partes, excluídas as prestações referentes à pensão mensal devida a partir de maio de 2007. Vale registrar que não houve recurso em face da respectiva decisão. Tratando-se de obrigação de prestação continuada, o prazo prescricional referente à cada parcela se inicia a partir do respectivo vencimento. Assim, uma vez que o processo voltou a tramitar em 2014, tendo por objeto a cobrança de dívida vencida em 2013, não se verifica a ocorrência da prescrição quinquenal. Cumpre ressaltar que, a partir de 2014, não houve períodos sem movimentação que acarretasse eventual prescrição intercorrente. Portanto, afasta-se a probabilidade do direito da agravante no que remete a este ponto específico. No mesmo sentido, não se constata a verossimilhança das alegações da parte agravante no que remete à impenhorabilidade do imóvel constrito no feito de origem. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas em Lei. Ocorre que, conforme afere-se dos autos, a agravante não obteve êxito em comprovar que a constrição ora impugnada tenha recaído sobre imóvel caracterizado como bem de família e, portanto, insuscetível de penhora. Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é ônus dos devedores demonstrarem que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 1o da Lei n° 8.009/90, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responde por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, salvo nas hipóteses previstas em Lei. 2. Consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, constitui ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na definição de bem de família. 3. Não comprovado nos autos que o imóvel penhorado caracteriza-se como bem de família, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelos devedores. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1123736, 07094269620188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO. BENFEITORIAS. RENÚNCIA. BEM DE FAMÍLIA. ONUS PROBANDI. VALOR DO BEM PENHORADO E O DA EXECUÇÃO. 1. (...) 2. Recai sobre o devedor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Na falta de comprovação de que se trata de bem de família, não se reconhece a alegada impenhorabilidade do imóvel. 3. O fato do valor do bem penhorado superar significativamente o da execução não justifica, por si só, a desconstituição da penhora, se o devedor não indica outro valor inferior e com idoneidade para satisfazer o direito do credor, cujo interesse é priorizado na execução.” (Acórdão n.865509, 20130110349706APC, Relator: FERNANDO HABIBE, Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/05/2015, Publicado no DJE: 14/05/2015. Pág.: 138) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO DA RÉ. INOVAÇÃO RECURSAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS DO ART. 1o E 5o DA LEI No 8.009/90. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS DO DEVEDOR (ART. 373, II, DO CPC). IMPENHORABILIDADE AFASTADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de fundamentação inédita nos autos, que busca amparar pretensão sobre aduzido direito da parte, fundado em fatos preexistentes, não suscitado no Juízo a quo, e, por isso mesmo, não examinado na decisão recorrida, tendo sido apresentada apenas nas razões recursais do agravo de instrumento e sem qualquer justificativa plausível, não pode ser admitida por esta Corte Revisora, para não se incorrer em supressão de instância e em violação aos princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO. 2. Compete ao devedor comprovar que o bem penhorado é seu único bem imóvel, que reside no imóvel objeto da penhora, ou ainda, que reverte efetiva e concretamente os rendimentos dele para a sua subsistência, ônus do qual não se desincumbiu no caso concreto (CPC, art. 373, II). 3. Ainda que se trate de único bem imóvel de propriedade do devedor, não estaria afastada a penhora que incidiu sobre ele, se o agravante não comprovou que o bem constrito enquadra-se nos requisitos dos artigos 1o e 5o da Lei 8.009/90, qual seja, ser o bem o único imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, utilizado para sua moradia permanente ou, embora alugado, que reverte rendimentos dele para sua subsistência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. (Acórdão 1664188, 07328408420228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no PJe: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, afere-se dos autos originais que o imóvel litigioso não reúne as características de bem de família conforme estabelecido na Lei no 8.009/90. Nesse sentido, nos termos dos arts. 1o e 5o da Lei no 8.009/1990, é impenhorável o imóvel residencial da entidade familiar, desde que seja o único bem utilizado para fins de moradia permanente. Ocorre que, conforme os documentos juntados ao feito de origem, após o óbito do Sr. Froylan, a própria agravante informou que reside na Qd. 05 do Park Way, em Brasília, na escritura pública de aceitação de herança e nomeação de inventariante, (ID n° 54572184). No mesmo sentido, o MM. Juízo a quo consignou expressamente que, na matrícula do respectivo imóvel, consta que ele foi doado por Froylan e Virgínia aos filhos do casal, com usufruto vitalício destes. Por outro lado, no que remete ao imóvel cuja penhora a parte agravante impugnou, afere-se que, ao tentar intimar a ora agravante no endereço do imóvel penhorado, em Salvador, o agente de portaria do edifício informou ao oficial de justiça que esta havia se mudado do endereço havia mais de 05 (cinco) anos, isso no ano de 2020 (ID 71090538 - Pág. 8). Dessa forma, uma vez que a penhora foi determinada em 01/03/2016 (ID 4207167 - Pág. 6), afere-se que a agravante não residia há mais de um ano no local, não sendo verificada portanto, a verossimilhança de suas alegações no que remete à natureza de bem de família do respectivo imóvel. Assim, tendo em vista os elementos de prova constantes do feito de origem, constata-se que a agravante não obteve êxito em comprovar que a constrição ora impugnada tenha recaído sobre imóvel caracterizado como bem de família e, portanto, insuscetível de penhora. Ressalta-se que, como regra geral, não cabe, em agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites necessários e mediante a devida instrução processual. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora